Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA NA DENOMINADA OPERAÇÃO “E.”. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS DE UTI, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR PREENCHIDOS. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando a laboriosa investigação promovida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPDFT, que apontou suposto esquema criminoso para contratação emergencial de serviço de gestão integrada de leitos de UTIs, durante a pandemia de Covid-19, deve ser mantida a decisão que deferiu medida cautelar de busca e apreensão domiciliar em desfavor do apelante, no âmbito da denominada operação “E.”, para esclarecimento dos fatos.
2. In casu, presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, inadequada qualquer análise de mérito ou emissão de juízo de valor na atual e prematura fase processual, de forma que deve prevalecer o interesse público, para coleta de fontes materiais de prova com vistas a instruir futura ação penal e, assim, assegurar a proteção de recursos públicos destinados à saúde.
3. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisas apreendidas na residência do apelante.